Tribunal: TJBA
Processo: 8025187-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025187-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSISTE VIDA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
GABRIELA DA CONCEICAO DE SOUZA, ANDRE NEI TORRES NOGUEIRA, MATEUS OLIVEIRA ROCHA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO MEIO DE PAGAMENTO. DÉBITO AUTOMÁTICO POR BOLETO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em Ação Revisional de Contrato Bancário, na qual se pleiteava, além da revisão de cláusulas contratuais e encargos financeiros, a substituição da forma de pagamento dos contratos de empréstimo — originalmente por débito automático em conta corrente — para boleto bancário. A parte agravante alegou que a manutenção do débito automático comprometeria o fluxo de caixa da empresa, com risco à continuidade da prestação de serviços essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a substituição do meio de pagamento contratual de débito automático para boleto bancário em contratos de empréstimo comum; (ii) verificar se a parte agravante demonstrou os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O débito automático em conta depende de autorização prévia e expressa do titular, nos termos da Resolução nº 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, sendo assegurado o direito de cancelamento a qualquer tempo, com observância dos efeitos contratuais decorrentes.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP), firmou o entendimento de que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são válidos somente enquanto perdurar a autorização do contratante.

5.
A modificação da forma de pagamento, em si, não implica alteração da obrigação contratada, desde que mantido o adimplemento das parcelas e assumidos os custos adicionais eventualmente incidentes, como taxas de emissão de boleto.

6.
Ainda que não comprovado de forma inequívoca o risco imediato de dano irreparável, o direito alegado pela parte agravante encontra respaldo legal e jurisprudencial suficiente para justificar a concessão da medida, em razão da facultatividade do débito automático e da preservação da autonomia privada na escolha do meio de pagamento.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido para autorizar a substituição da forma de pagamento, de débito em conta para boletos bancários, podendo o agravado cobrar taxa de emissão, desde que autorizada pelo Banco Central.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8025187-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ASSISTE VIDA LTDA
e como agravado
ITAU UNIBANCO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente